Tribunal: TCU
Processo: 009.509/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5074/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a não absorção da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005, com reflexo na composição do Adicional de Tempo de Serviço; considerando que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos; considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido; considerando que, com base baseado no art. 67 da lei 8.112/1990, o Adicional de Tempo de Serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico", sem considerar a parcela conhecida como VBC, como no ato em exame; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Mara Regina Ramos Correa e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.509/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mara Regina Ramos Correa (XXX.256.370-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 1.7.2. no prazo de 15 (quinze) dias promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos da interessada, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com base na Súmula TCU 106; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. emita novo ato de aposentadoria da interessada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.